Tribunal: TJBA
Processo: 8011770-55.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8011770-55.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCAS CAIQUE MACEDO LIMA

Advogado(s)
:
FRANCISCO FABIO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Ape
lação Criminal interposta por Lucas Caique Macedo Lima contra sentença que o condenou, com base no art. 129, § 9º, do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos e imposição de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição. O Ministério Público apresentou contrarrazões favoráveis ao provimento do recurso, para o fim de declarar extinta a punibilidade. A Procuradoria de Justiça também opinou pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A
controvérsia consiste em determinar, considerada a pena concretamente aplicada e a ausência de recurso acusatório,
se
operou a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI e 110, § 1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Co
nstatou-se que o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia (11.11.2021) e a publicação da sentença condenatória (01.04.2025) superou o prazo de 3 anos previsto no art. 109, VI, do Código Penal, sem a ocorrência de qualquer marco interruptivo.

4. Considerando que a apelação foi interposta exclusivamente pela defesa, a contagem do prazo prescricional deve basear-se na pena efetivamente imposta na sentença condenatória, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5.
Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade de Lucas Caique Macedo Lima, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

Tese de julgamento: “1. É cabível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, interposto recurso exclusivamente pela defesa, a pena concretamente aplicada for inferior ao limite do art. 109 do Código Penal e ultrapassado o prazo legal sem causa interruptiva. 2. A contagem do prazo prescricional deve observar a pena fixada na sentença condenatória quando não houver recurso acusatório.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código Penal, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº 8011770-55.2021.8.05.0274, sendo
o Apelante
Lucas Caique Macedo Lima e Apelado o Ministério Público do Estado
da Bahia.

ACO
RDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e declarar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do voto do Relator.